Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO RATIFICADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o Magistrado não possa fundamentar a decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial (art. 155 do CPP), a decisão é válida caso o elemento informativo inquisitorial seja ratificado pela prova produzida em Juízo, o que inclui o depoimento de agentes policiais que participaram da ocorrência, mesmo quando a vítima não é ouvida em Juízo.
2. A prova da materialidade e autoria estão demonstradas pela análise conjunta do auto de prisão em flagrante, que indicia ser o réu o autor do delito, dos termos de depoimento prestados pela vítima e pelo réu perante a autoridade policial, do laudo de exame de corpo de delito que comprova as lesões sofridas pela vítima e dos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais que participaram da ocorrência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.